Tribunal: TJDFT
Processo: 0705085-02.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705085-02.2020.8.07.0018 RECORRENTE: CONSÓRCIO HP - ITA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA. CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. REGRAMENTO PRÓPRIO. CÓDIGO DISCIPLINAR UNIFICADO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB. NÃO APLICAÇÃO. PRAZO DE 30 DIAS PARA APLICAÇÃO DE PENALIDADE. OBSERVÂNCIA. PRAZO PARA JULGAMENTO DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS. NÃO PEREMPTÓRIO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. MOTIVAÇÃO DOS ATOS. ADEQUADA. PREJUÍZO AO DIREITO DE DEFESA. NÃO DEMONSTRADO. COEFICIENTE DE REINCIDÊNCIA. ARTIGO 8o, PARÁGRAFO 7o DO CDU. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL RECONHECIDA PELO CONSELHO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REINCIDÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente o pleito objetivando a anulação de multas impostas no bojo de 40 (quarenta) processos administrativos, totalizando o valor de R$ 70.846,33 (setenta mil, oitocentos e quarenta e seis reais e trinta e três centavos). 2. Sendo a parte autora concessionária de transporte público coletivo do Distrito Federal e considerando que as penalidades impugnadas lhe foram impostas em decorrência do exercício do objeto do contrato de concessão, aplica-se ao caso as regras dispostas no Código Disciplinar Unificado do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal (CDU), e não o Código de Trânsito Brasileiro. 3. O Código Disciplinar Unificado do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal não fixa prazo entre a autuação (auto de infração) e a notificação do infrator para interposição de defesa prévia. 4. O prazo de 30 dias, previsto no artigo 33 no CDU, refere-se ao lapso temporal concedido à Administração para aplicar a penalidade, não se tratando de prazo para notificação do infrator. 5. A demora na notificação da empresa somente macularia a íntegra do procedimento acaso resultasse na impossibilidade formal de defesa, o que não se verifica em nenhum dos 40 processos impugnados. 6. O prazo para julgamento do recurso administrativo, previsto no art. 36, § 1o do CDU, não é peremptório. Assim, ainda que o regramento estabeleça um limite temporal a ser observado pelo Poder Público no bojo dos processos administrativos, é certo que tal dispositivo deve ser interpretado considerando a razoabilidade e a realidade de recurso humano dos órgãos da administração pública. 7. In casu, a parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar, em cada um dos 40 processos administrativos impugnados, qual o efetivo prejuízo processual por si suportado em razão da demora apontada como não razoável ou em razão da alegada insuficiência de motivação do ato. A afirmação genérica de prejuízo à defesa não é hábil a infirmar, por si só, a presunção de legitimidade dos atos administrativos impugnados, os quais gozam da presunção relativa de veracidade e de legitimidade, atributos somente elididos mediante produção de prova inequívoca em sentido oposto. 8. O entendimento consolidado pelo Conselho Especial desta Corte é no sentido que para majorar a sanção com a incidência do coeficiente de reincidência deve-se aguardar o trânsito em julgado administrativo da infração anterior, quando só então será possível ter certeza acerca da higidez da penalidade aplicada. Assim, não tendo a parte requerida comprovado a ocorrência da reincidência, o coeficiente agravante da penalidade deve ser afastado. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 281, parágrafo único, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, defendendo o advento da decadência do direito da Administração de punir o infrator, uma vez constatada que a notificação da autuação não foi expedida no prazo máximo de trinta dias; b) artigo 59, §§ 1o e 2o, da Lei 9.784/1999, sustentando também a caducidade do direito de punir, tendo em vista que transcorreu mais de sessenta dias sem que os recursos administrativos fossem julgados. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ALEXANDRE MARTINS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138 (ID 26372973). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 281, parágrafo único, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, e 59, §§ 1o e 2o, da Lei 9.784/1999. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva feito pela parte recorrente em nome do advogado ALEXANDRE MARTINS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138 (ID 26372973). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005